Tribunal: TJDFT
Processo: 0740122-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. VEROSSIMILHANÇA E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Em sede de cognição não exauriente, a fim de garantir a utilidade do provimento jurisdicional na origem, mostra-se prudente a suspensão do ato demolitório.

2. A iminente demolição da obra pela Administração Pública, a qualquer momento, ainda que previamente notificada, configura a possível ocorrência de dano de difícil reparação, com o comprometimento da utilidade da medida judicial ajuizada perante a instância a quo em razão da perda do objeto e a impossibilidade da prestação jurisdicional.

3. Quanto ao periculum in mora, este também restou comprovado de forma cristalina, tendo em vista o perigo de grave dano e da irreversibilidade da medida demolitória, sendo evidente que o desprovimento do recurso, no presente caso, tornará inútil eventual decisão judicial que acolha a pretensão do autor. 3.1. Outrossim, a demanda exige dilação probatória considerando a documentação apresentada pelo Agravante, especialmente o laudo técnico.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.